Tribunal: STF
Processo: ADI 7223
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



      1. O Partido Democrático Trabalhista (PDT) ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, contra os arts. 1º e 2º da Lei n. 14.431, de 3 de agosto de 2022, a versar sobre a ampliação da margem de crédito consignado e a autorização para a realização de empréstimos e financiamentos mediante crédito consignado para beneficiários do benefício de prestação continuada e de outros programas federais de transferência de renda.



      A Associação Nacional das Empresas Promotoras de Crédito e Correspondentes no País (Aneps), mediante a petição/STF n. 62.151/2023, requer a admissão no processo, na qualidade de amicus curiae. Alega afinidade entre seus objetivos institucionais e o objeto da ação. Destaca sua condição de entidade de classe de âmbito nacional. Frisa sua participação em audiências públicas bem como em grupos de trabalho relacionados a questões tributárias e previdenciárias. Enfatiza sua atuação perante o STF como requerente em diversas ações em tramitação na Corte. Diz que o julgamento da ação afetará a categoria por ela representada. Afirma possuir capacidade para contribuir com o debate da matéria em exame.



      É o relatório. Decido. 



    2. Em razão do estágio em que o processo se encontra, inviável acolher o pedido de ingresso.



    É notório o espaço de relevo dado por esta Corte, tanto quanto possível, à pluralização, na jurisdição constitucional, de atores voltados a colaborar com a Justiça.



    Nada obstante, é firme a jurisprudência no sentido de não caber a participação de amicus curiae após a liberação do feito para julgamento (ADI 4.067 AgR, ministro Joaquim Barbosa; ADI 2.825, ministro Roberto Barroso; e ADPF 449 AgR, ministro Luiz Fux). A título exemplificativo, a seguinte ementa:



    Agravo regimental. Ação direta de inconstitucionalidade manifestamente improcedente. Indeferimento da petição inicial pelo Relator. Art. 4º da Lei nº 9.868/99. 



    [...]



    4. O amicus curiae somente pode demandar a sua intervenção até a data em que o Relator liberar o processo para pauta.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ADI 4.071 AgR, Tribunal Pleno, ministro Menezes Direito, DJe de 16/10/2009, grifei)



    A inclusão em pauta desta arguição de descumprimento de preceito fundamental ocorreu em 14 de junho de 2023, com inserção no calendário da sessão virtual a iniciar em 23 de junho deste ano. O pedido de admissão foi formalizado em 16 de junho, às 23h05. 



    A admissão do amicus curiae, nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, tem por escopo o fornecimento de subsídios para o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, não podendo implicar em prejuízo ao regular andamento do processo, tendo em conta os princípios constitucionais da celeridade e da razoável duração.



    Consolidado tal entendimento, apenas de modo bastante excepcional se admite intervenção posterior. Ilustra essa orientação a ACO 779 AgR-segundo, ministro Dias Toffoli, DJe de 9/3/2017, cujo acórdão foi assim resumido: 



    Agravo regimental em ação cível originária. Pedido de ingresso como amicus curiae apresentado após a inclusão do processo em pauta. Jurisprudência sedimentada da Corte no sentido de que o amicus curiae somente pode demandar sua intervenção até a data em que o relator liberar o processo para pauta. Precedentes. Flexibilização do entendimento em hipóteses excepcionais. Não configurada, in casu, hipótese excepcional a justificar a reforma da decisão agravada. Agravo regimental não provido. 



    1. A jurisprudência da Suprema Corte está sedimentada no sentido de que o “amicus curiae somente pode demandar sua intervenção até a data em que o Relator liberar o processo para pauta” (ADI nº 4.071-AgR).



    2. A rigidez desse entendimento é mitigada pelo STF apenas de forma excepcional. Alegações da agravante insuficientes para tal fim. Não configuração, in casu, de hipótese excepcional a justificar a reforma da decisão agravada.



    3. Agravo regimental não provido.



    As circunstâncias apontadas pelo postulante não se revelam excepcionais ou aptas a justificar a flexibilização da compreensão reiterada da Corte. 



    As simples alegações acerca da representatividade, da importância do tema em debate e do interesse no deslinde da questão não são suficientes para esse fim. 



    3. Ante o exposto, indefiro a participação.



    4. Publique-se.



Brasília, 19 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente